Tribunal: TJES
Processo: 0013572-36.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013572-36.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANY CARNEIRO TEIXEIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FGTS E INSS. DISCUSSÃO SOBRE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS COM O TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA AFASTADAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito havia sido integralmente satisfeito, sem considerar os valores devidos a título de contribuições patronais ao FGTS e ao INSS, conforme estabelecido no título executivo judicial. O recorrente, representado pela Defensoria Pública, sustentou, ainda, ausência de intimação pessoal, nos termos do artigo 44, I, da LC 80/94 e do artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os valores depositados pela parte executada, reconhecidos como incontroversos, comportavam preclusão lógica e consumativa quanto aos demais tópicos reconhecidos no título executivo, a saber: contribuições patronais ao FGTS e ao INSS; e

(ii) estabelecer se os cálculos realizados atendem aos limites do título executivo, permitindo o prosseguimento da execução quanto aos valores em aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pelo credor de valores depositados como incontroversos, sem ressalva, atrai a incidência da preclusão lógica e consumativa, salvo quanto à verificação da conformidade dos cálculos com os limites do título executivo, que constitui matéria de ordem pública.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o controle sobre a adequação dos cálculos ao título executivo judicial não se sujeita à preclusão temporal, nem à consumativa, pois o julgador pode, de ofício, determinar a realização de novos cálculos para ajustar o
quantum debeatur
(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

O título executivo reconheceu expressamente a obrigação da executada quanto ao pagamento de contribuições patronais ao FGTS e ao INSS pelo período de seis anos de trabalho, sendo indispensável a inclusão de tais valores para a satisfação integral do crédito.

Verifica-se erro na apuração dos cálculos pela não inclusão das referidas contribuições, ensejando o afastamento da preclusão e o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conformidade dos cálculos do cumprimento de sentença com os limites do título executivo judicial constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão consumativa ou lógica.

É admissível o prosseguimento da execução para inclusão de valores devidos, mesmo após o reconhecimento de valores incontroversos, quando constatada divergência entre os cálculos e o título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: LC 80/94, art. 44, I; Lei 1.060/50, art. 5º, § 5º; CPC/2015, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/3/2024, DJe 21/3/2024;

STJ, AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/8/2021, DJe 25/8/2021;

TJES, AI 5014037-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 5/6/2024;

TJES, AI 5011909-86.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 5/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013572-36.2011.8.08.0035

A
PT
E:
GIOVANY CARNEIRO TEIXEIRA

APD
O
:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em breve síntese, o recorrente sustenta que a sentença extintiva não apreciou os pedidos de pagamento das contribuições patronais ao FGTS e ao INSS, conforme deferido na sentença exequenda; ademais, que não houve intimação pessoal, na forma do artigo 44, I, da LC 80/94 e artigo 5, §5º, da Lei 1.060/50.

Por sua, o d. Juízo Singular rejeitou a alegação do recorrente, aos seguintes fundamentos:

(...)

Preliminarmente, anoto que a sentença de procedência (fls. 172-3v), levando em consideração os acórdãos e decisões (fls. 216-21v, 235-40, 288-90v e 326-31) sobre o que efetivamente devido no cumprimento de sentença, concluiu que as embargadas eram devedoras de indenização por danos morais, danos materiais e contribuições patronais destinadas ao FGTS e ao INSS equivalente ao tempo de seis anos de trabalho.

Com base nisso, o embargante alega que os valores depositados pelas embargadas (fl. 355) não estão corretos, tendo em vista a necessidade de inclusão das contribuições patronais, em conformidade com a sentença de outrora.

Ocorre que o despacho que determinou a intimação do embargante para informar se houve a satisfação do crédito, “importando a não manifestação com a anuência” (fl. 357), foi respondido pela Defensoria Pública nos seguintes termos: “Ciente do depósito. Requer a expedição de alvará em nome do autor para levantamento do valor depositado” (fl. 358).

Assim, considerando que o embargante não mais se insurgiu nos autos, a magistrada concluiu acertadamente que o crédito foi satisfeito e proferiu sentença extinguindo o processo executivo (fl. 360).

(...)

Pois bem.
Feitas essas considerações, n
ão se descura que, independe
nte
de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal, o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai a incidência da preclusão consumativa
e
lógica.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria
s
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
[...]
.
3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022
.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Na espécie, não há dúvida
que
incontroverso
o montante
de R$
133.237,22 (cento e trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais, e vinte e dois centavos), pagos pela recorrida a título de danos materiais e morais
, recaindo sobre ele a preclusão, entretanto,
o instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético
e
sua harmonia com o título executivo
, sendo este, a toda evidência, o objeto de irresignação d
o apelante
.

A
propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador.

O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.450.351/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024;
AgInt no AREsp 2.082.313/DF
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgInt no REsp n. 1.940.283/DF
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.

De igual modo,
já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000 AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., AGVDO: ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO.
DEDUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO ATUALIZADO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. CÁLCULO PARA HARMONIZAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO OPERADA NA INICIAL DA FASE SINCRÉTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrair a incidência da preclusão consumativa e lógica, elas não incidem quanto a apuração dos cálculos para conformidade com o título em execução. Precedentes do STJ.
2. Para levantamento dos valores devidos na fase de cumprimento de sentença da ação de desapropriação, é de rigor o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pelo expropriante/devedor, considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária pela instituição financeira onde mantida a conta judicial. 3. Hipótese dos autos em que do valor reconhecido como incontroverso pela concessionária devedora, ou seja, R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), não cabe nenhum abatimento a título de depósito prévio, porquanto efetuado nos cálculos de inauguração do cumprimento de sentença, do qual foi a agravante devidamente intimada. 4. Recuso desprovido. (TJES, 4ª Câmara Cível, AI 5014037-45.2023.8.08.0000, Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 05/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – SANÇÕES DO ART. 523, §1º CPC/15 NÃO CONTEMPLADAS –
PRECLUSÃO AFASTADA – AJUSTE DA EXECUÇÃO AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao determinar a intimação da ora agravada para pagamento, o juízo de origem determinou, corretamente, a incidência das referidas sanções legais e, para o caso de não haver o pagamento voluntário, a remessa dos autos à contadoria do juízo “para atualização do débito com inclusão da multa e dos honorários, nos percentuais previstos em lei”. Diante ausência de pagamento voluntário do débito e ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença os autos foram remetidos à Contadoria, desta feita, na forma de Despacho que determinou a atualização dos valores devidos (débito principal e honorários advocatícios). No entanto, nota-se que o cálculo apresentado pela contadoria do juízo não observou a incidência das sanções previstas pelo art. 523, §1º do CPC/15, conforme determinado pelo juízo de origem, indicando a sua incorreção. 2. Ainda que a insurgência dos agravantes não tenha sido apresentada imediatamente e até mesmo após da resolução da fase de cumprimento de sentença, não se pode olvidar que deixou de observado o disposto no §1º do art. 523 do CPC/15, assim como os comandos jurisdicionais anteriormente proferidos.
3. Vislumbra-se o possível erro na atualização do débito exequendo pela não observância dos comandos jurisdicionais, de modo que se mostra possível, neste momento, afastar a incidência da preclusão, especialmente porque cabe ao julgador o controle oficioso do “quantum debeatur”, de forma a permitir a retificação dos cálculos para ajustar a execução aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES,
3
ª Câmara Cível, AI
5011909-86.2022.8.08.0000
, Relator Des.
Sérgio Ricardo de Souza
. Data:
05/02/2024
)

Ante
o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para deferir o prosseguimento da execução dos valores atinentes ao FGTS e INSS, conforme título executivo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.